Tribunal: STF
Processo: ADI 445
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-02
Data de publicação: 1993-06-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS QUE CRIOU O TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MUNICÍPIOS DO REFERIDO ESTADO E LEI QUE DISPÔS SOBRE SUA
ORGANIZAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OFENSA AOS ARTS. 37 E 235, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. O STF JÁ RECONHECEU A POSSIBILIDADE DE ESTADO-MEMBRO, COM
BASE NO ART. 31, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO, CRIAR TRIBUNAL DE CONTAS
DESTINADO À FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DOS
MUNICÍPIOS QUE O INTEGRAM, TAL COMO OCORRE EM UNIDADES DA FEDERAÇÃO,
ONDE CORTE DE CONTAS, ÓRGÃO ESTADUAL ESPECIAL, REALIZA ESSAS
ATIVIDADES. PRECEDENTE, DENTRE OUTROS, NA ADIN N. 154-0/RJ. EM FACE
DE INFORMAÇÕES DEVIDAMENTE DOCUMENTADAS, O ESTADO DO TOCANTINS, CRIADO
PELO ART. 13 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, POSSUI MAIS DE CEM
MUNICÍPIOS E QUASE TRÊS DEZENAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E
INDIRETA, FUNCIONANDO O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO COM APENAS TRÊS
CONSELHEIROS, NOS TERMOS DO QUE DETERMINA O ART. 235, III, DA
CONSTITUIÇÃO, PARA OS DEZ PRIMEIROS ANOS DA CRIAÇÃO DE ESTADO NOVO.
NÃO É POSSIVEL, ASSIM, ACOLHER, EM LINHA DE PRINCÍPIO, A ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO. A INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIAÇÃO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS RESULTA,
ENTRETANTO, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO ART. 235, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, QUE DEFINE NORMAS BÁSICAS PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
DOS NOVOS ESTADOS, DURANTE OS DEZ PRIMEIROS ANOS DE SUA CRIAÇÃO. NO
ART. 235, III, PREVÊ-SE A EXISTÊNCIA DE UM TRIBUNAL DE CONTAS, NO
ESTADO, COM TRÊS MEMBROS, NÃO SE FAZENDO QUALQUER REMISSÃO DO ART. 31
E SEUS PARÁGRAFOS DA MESMA CARTA MAGNA. AO DISPOR ESPECIFICAMENTE
SOBRE O ESTADO DO TOCANTINS, O ART. 13 DO ADCT NÃO PREVIU NENHUMA
RESSALVA A AUTORIZAR A INVOCAÇÃO DO ART. 31 E PARÁGRAFOS DA
CONSTITUIÇÃO, PARA A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS DOS MUNICÍPIOS, DURANTE
OS DEZ PRIMEIROS ANOS DA EXISTÊNCIA DO ESTADO.  DE TAL MANEIRA,
CONFORME O ART. 235, III, DA LEI MAIOR, O AUXÍLIO ÀS CÂMARAS
MUNICIPAIS, PARA O CONTROLE EXTERNO, NESSE PRIMEIRO DECÊNIO, HÁ DE
FAZER-SE, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SENDO
INVIÁVEL A CRIAÇÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. AÇÃO
PROCEDENTE PARA DECLARAR-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 2, DE 25/01/1991, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
TOCANTINS, E DA LEI N. 249, DE 31/01/1991, DO MESMO ESTADO, QUE
DISPÔS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO
TOCANTINS.